Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700130-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE MARIA DO NASCIMENTO MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, cujo objeto consiste no fornecimento do medicamento não padronizado Kadcycla 100 g, tendo em vista o diagnóstico de neoplasia da mama esquerda, com diagnóstico em 2015, evoluindo com recidiva com carcinomatose cutânea em novembro/2016, tendo recebido, até a data do relatório médico (02.01.2010), 5 protocolos diferentes de tratamento. Aduz a agravante que juntou laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Requer a antecipação da tutela, afim de o Distrito Federal forneça, em 10 dias, o medicamento Kadcycla 100 mg, nos termos da prescrição médica, sob pena de serem tomadas medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela, reformando a decisão agravada. É o Relatório. Decido. Concedo à agravante gratuidade de justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O medicamento prescrito por médico da rede pública tem registro na ANVISA, a agravante é hipossuficiente economicamente para arcar com os custos do medicamento e o laudo médico dispõe que o tratamento com o medicamento é urgente, há risco de morte, que é o único tratamento existente e as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes. Por fim, o relatório dispõe que o tratamento indicado é terapia padrão ouro, tendo em vista a situação da paciente. Assim, preenchidos todos os requisitos estabelecidos no julgamento Recurso Especial Repetitivo 1.657.156/RJ, é mister a concessão da antecipação da tutela à agravante. Ressalte-se que o só fato de o medicamento ter alto custo não afasta a obrigatoriedade de implantação de política pública em seu favor. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela, para que o Distrito Federal forneça o medicamento Kadcyla à agravante, no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora